Tribunal: TJMT
Processo: 1024231-70.2020.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024231-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DAIANE DE CARVALHO MATOS - CPF: 053.606.101-74 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
REEMBOLSO DO PREPARO RECURSAL
.
PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
.
DIREITO RECONHECIDO.
PRESQUESTIONAMENTO. INADIMISSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame:

Ação de cobrança de seguro obrigatório, com sentença de procedência e majoração de honorários em apelação anterior. Cumprimento de sentença extinto sem manifestação sobre o reembolso do preparo recursal, ensejando a presente apelação.

II. Questão em discussão:

Direito ao reembolso do preparo recursal pela parte vencedora.

Aplicação do princípio da sucumbência às custas recursais.

Omissão da sentença quanto ao pedido de reembolso.

Razões de decidir:

O preparo recursal integra as custas processuais e deve ser reembolsado pela parte vencida, conforme o princípio da sucumbência (art. 85, CPC).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reembolso é devido à parte vencedora, sendo a omissão judicial passível de correção. No caso, a autora comprovou o recolhimento do preparo e o êxito recursal, subsumindo-se à tese consolidada
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
)
.

Dispositivo e tese:

Recurso provido
parcialmente. Reconhecimento do
direito ao reembolso do preparo recursal, a ser apurado em liquidação.

Enunciado-tese: "O preparo recursal integra as custas processuais e deve ser reembolsado à parte vencedora, nos termos do princípio da sucumbência
”.

Dispositivos relevantes citados: art. 85, CPC
.

Jurisprudência relevante citada
:

Transitada
em julgado a decisão condenatória, não é mais possível alteração dos critérios a incidir sobre o cálculo do valor a ser pago
em fase de cumprimento de sentença, ao risco de ofensa à coisa julgada e ao princípio constitucional da segurança jurídica

(STJ
REsp.
1852810/RS)
.

R E L A T Ó R I O

R
ecurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

DAIANE DE CARVALHO MATOS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da
8
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
-
DPVAT ajuizada
em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,
reconheceu o pagamento integral da condenação, extinguiu o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC,
indeferiu pedido de execução de sentença quanto ao valor remanescente referente às custas processuais do preparo recursal.

A apelante alega que
a decisão extinguiu o cumprimento de sentença sem se manifestar sobre o reembolso do preparo recursal recolhido para a apelação anterior
. Aduz
que, na qualidade de parte vencedora, tem direito ao ressarcimento das custas recursais antecipadas, com fundamento no princípio da sucumbência.

Requer a nulidade da decisão, a condenação da seguradora requerida ao pagamento dos honorários recursais e prequestionamento de matéria.

Sem c
ontrarrazões (
Num.
319121371
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026